Tribunal: TJDFT
Processo: 0721884-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. CRIME ANTECEDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. A justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. A denúncia apontou como delito antecedente o crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, sendo certo que, a partir da edição da Lei no 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro pode ser antecedido por qualquer infração penal. Preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e pairando dúvida acerca da responsabilidade imputada ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos.